Tribunal: TJSP
Processo: 2278918-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de exigir contas – Decisão – Primeira fase – Interesse processual – Pedido genérico.

1 - Mesmo havendo o fornecimento de extratos bancários periódicos, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas quando discorde dos lançamentos neles constantes.

2 - Não se caracteriza pedido genérico, na ação de exigir contas, se a conta corrente se encontra

Ementa:
Ação de exigir contas – Decisão – Primeira fase – Interesse processual – Pedido genérico.

1 - Mesmo havendo o fornecimento de extratos bancários periódicos, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas quando discorde dos lançamentos neles constantes.

2 - Não se caracteriza pedido genérico, na ação de exigir contas, se a conta corrente se encontra expressamente identificada e os lançamentos e respectivos períodos estão questionados.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278918-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado AUTO POSTO FLORESTA DO SUL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278918-39.2019.8.26.0000 -Voto no 43114
2
Voto n°: 43114
Agrv. n°: 2278918-39.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : BANCO BRADESCO S.A.
AGDO. : AUTO POSTO FLORESTA DO SUL LTDA.
Ação de exigir contas Decisão Primeira fase Interesse
processual Pedido genérico.
1 - Mesmo havendo o fornecimento de extratos bancários
periódicos, o correntista tem interesse e legitimidade para propor
ação de prestação de contas quando discorde dos lançamentos
neles constantes.
2 - Não se caracteriza pedido genérico, na ação de exigir contas, se
a conta corrente se encontra expressamente identificada e os
lançamentos e respectivos períodos estão questionados.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que julgou procedente ação de exigir contas.
Segundo o recorrente, “falta à agravada o necessário
interesse de agir, vez que a prestação de contas ora solicitada é totalmente
desnecessária, principalmente pela via judicial, já que as informações poderiam
ser obtidas junto à agência da agravada”; a agravante nunca se negou a fornecer
as informações sobre lançamentos em sua conta questionados; não é possível
cumular pedido de prestação de contas e de revisão; a argumentação trazida
com a exordial é genérica e não tem o condão de justificar a distribuição da
presente ação; em verdade, a agravada sempre soube quais eram os valores,
encargos, juros e vencimentos contratados para a utilização do crédito.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta do recorrido.
É o relatório.
Consoante o exame deste instrumento, trata-se de ação de
exigir contas, ajuizada por titular da conta corrente no 00939-05, agência no 0595,
da cidade de Presidente Prudente, porque, segundo os termos da petição inicial,
há inúmeros lançamentos a débito e a crédito não identificados, cobrados
indevidamente e valores desviados.
A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada
porque, conforme anotado pelo ilustre signatário, “não se concebe o exaurimento
da via administrativa como condição de procedibilidade da presente demanda”;
“...independentemente de o banco fornecer extratos de movimentação financeira,
o correntista tem interesse processual para ajuizar ação de exigir contas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278918-39.2019.8.26.0000 -Voto no 43114
3
objetivando informações quanto aos lançamentos realizados em conta corrente”.
Mencionada decisão deve ser mantida.
I - O interesse, segundo a doutrina processualista, encontra-
se atrelado ao binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. A
necessidade decorre da existência de algum prejuízo, gravame ou iminência
destes, o que faz imperiosa a intervenção Estatal. A utilidade diz com a aptidão
de a decisão produzir efeitos práticos, de modificar a realidade.
Assim sendo, conjuga-se que a obrigação de prestar contas
exsurge sempre que alguém estiver na administração de bens de outrem ou de
bens comuns. Essa obrigação reside na demonstração do resultado da
administração, com a verificação da utilização dos bens, seus frutos e
rendimentos. Naturalmente, a obrigação de prestar contas advém da lei ou de
contrato.
Nesta ótica, no julgamento do Agravo em Recurso Especial
no 630.723/PR, relatado pelo Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça
eletrônico de 7 de março de 2019, o Superior Tribunal de Justiça anotou:
“....o esgotamento da via administrativa não é condição para
o surgimento do interesse em ajuizar ação de prestação de contas”.
Da mesma Corte, no Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial no 581.310/PR, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 19 de dezembro de 2016, o Superior
Tribunal de Justiça registrou:
“Conforme ficou consignado na decisão recorrida, 'esta Corte
Superior possui orientação consolidada no sentido de que mesmo havendo o
fornecimento de extratos bancários periódicos, o correntista tem interesse e
legitimidade para propor ação de prestação de contas quando discorde dos
lançamentos deles constantes”.
Desse precedente também se colhe:
“É adequada a propositura da ação de prestação de contas
como meio para aferição de créditos e débitos efetivados em conta-corrente
durante a relação contratual, apurando-se, ao final, a existência ou não de
saldo em favor do correntista, nos termos da Súmula no 259/STJ”.
II - O afastamento da alegação de que se cuida de pedido
genérico encontra-se amparado no fato de a parte autora ter especificado os
lançamentos tidos por duvidosos, “tais como pagto c/cheque imagem finan via
RD. Encargo de imprest c/c, tarifas, taxas, juros, título de capitalização envio de
ted, no período delimitado de 23.12.2011 à 20.02.2013”.
Inconsistente, assim, a assertiva de que formulado pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278918-39.2019.8.26.0000 -Voto no 43114
4
genérico.
Aliás, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso
Especial no 1.421.397/MS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 12 de agosto de 2019, colhe-se:
'Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que,
'não há pedido genérico em ação de prestação de contas, quando o autor aponta
o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período que demanda
esclarecimento' (AgRg no Ag 680.955/PR, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello
Castro, DJe 16.11.2009); o que ocorre no presente caso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator